Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO TESTEMUNAL HARMÔNICO. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE OUTRO INDIVÍDUO E O USO DE FACA NO DELITO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO CRIME. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de faca, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Não há que falar em desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de roubo simples quando comprovado pelos depoimentos coesos e seguros das vítimas e da testemunha a participação de outro indivíduo no crime, bem como a utilização de uma faca no delito, ensejando a aplicação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando associada ao conjunto probatório produzido nos autos, como na espécie.

4. A apreensão e a perícia da faca são prescindíveis para comprovar o emprego do artefato, o que pode ser feito por outros meios de prova, como ocorreu na espécie, quando as declarações seguras das vítimas não deixam dúvidas quanto à existência do artefato e seu uso para a prática do crime.

5. Inviável a redução da pena-base ao mínimo legal, quando presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca), permitindo-se o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra (uso de arma branca) como causa configuradora do tipo circunstanciado.

6. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.

7. Improcedente o pedido de reconhecimento da confissão espontânea quando em juízo o réu não admitiu a prática do delito.

8. Correta a aplicação do concurso formal de crimes quando comprovado nos autos que o apelante, mediante uma só ação, praticou dois crimes de roubo majorado, com o uso de arma branca e em concurso de agentes, atingindo patrimônios de duas vítimas distintas.

9. Mantém-se a segregação cautelar do apelante quando a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo se mostra idônea para esse fim.

10.Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.

11. Recurso conhecido e desprovido.